Tribunal: STJ
Processo: 0436236-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1050317 - RS(2025/0436236-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DANIEL HARTZ ANACLETO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: DIOGO HENRIQUE MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
CORRÉU
: GEISON MICHAEL DA COSTA
CORRÉU
: JONES MACHADO DA SILVA
CORRÉU
: DEIVID TRINDADE
CORRÉU
: JOAO PAULO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.

HABEAS
CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUSTA CAUSA. LICITUDE DA PROVA.
AFASTAMENTO DE SIGILO DE DADOS ARMAZENADOS EM APARELHO
CELULAR APREENDIDO. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. ACESSO DAS PARTES AOS
DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA
NÃO DEMONSTRADA.
1. A decisão judicial de primeira instância autorizou expressamente o
acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos, incluindo os
arquivos existentes no cartão de memória inserido em um dos dispositivos,
de modo que é inequívoca a permissão judicial para a medida.
2. A fundamentação da decisão judicial foi validamente fundamentada, pois
o aparelho celular foi apreendido em poder do corréu, suspeito dos
homicídios investigados e preso em flagrante por crime de receptação
objeto de outro inquérito policial.
3. A despeito do extravio do relatório de extração, não há dúvida de que
a cópia dos arquivos armazenados no cartão de memória seguiu as regras
técnicas, utilizando programa amplamente aceito por órgãos de polícia
judiciária, e de que os arquivos foram acautelados na Secretaria do Juízo,
onde estão à disposição das partes.
Documento eletrônico VDA54990352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 396ecc52-2a23-49ea-ac42-72ff0b501ab9

4. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 396ecc52-2a23-49ea-ac42-72ff0b501ab9

HABEAS CORPUS No 1050317 - RS(2025/0436236-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DANIEL HARTZ ANACLETO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: DIOGO HENRIQUE MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
CORRÉU
: GEISON MICHAEL DA COSTA
CORRÉU
: JONES MACHADO DA SILVA
CORRÉU
: DEIVID TRINDADE
CORRÉU
: JOAO PAULO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.

HABEAS
CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUSTA CAUSA. LICITUDE DA PROVA.
AFASTAMENTO DE SIGILO DE DADOS ARMAZENADOS EM APARELHO
CELULAR APREENDIDO. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. ACESSO DAS PARTES AOS
DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA
NÃO DEMONSTRADA.
1. A decisão judicial de primeira instância autorizou expressamente o
acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos, incluindo os
arquivos existentes no cartão de memória inserido em um dos dispositivos,
de modo que é inequívoca a permissão judicial para a medida.
2. A fundamentação da decisão judicial foi validamente fundamentada, pois
o aparelho celular foi apreendido em poder do corréu, suspeito dos
homicídios investigados e preso em flagrante por crime de receptação
objeto de outro inquérito policial.
3. A despeito do extravio do relatório de extração, não há dúvida de que
a cópia dos arquivos armazenados no cartão de memória seguiu as regras
técnicas, utilizando programa amplamente aceito por órgãos de polícia
judiciária, e de que os arquivos foram acautelados na Secretaria do Juízo,
onde estão à disposição das partes.
Documento eletrônico VDA54290744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/02/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 7993a4f8-5293-4ac0-8afc-7236a1096977

4. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
, no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de
Diogo Henrique Martins
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (
n. 5218569-
Habeas Corpus
96.2025.8.21.7000).
Segundo consta dos autos, o paciente responde ao processo em curso na
1a Vara Judicial da comarca de Parobé, no qual é acusado do crime do
§ 2o, I,
art. 121,
IV e VIII, do Código Penal, por duas vezes.
O impetrante alega que o recebimento da denúncia caracterizaria
constrangimento ilegal, na medida em que a peça teria sido instruída com provas
ilícitas.
Argumenta que não teria havido autorização judicial para a extração de
dados existentes no cartão de memória inserido no telefone celular do corréu, na
medida em que a decisão judicial havia autorizado apenas o acesso aos arquivos
encontrados no próprio dispositivo.
Mesmo que se pudesse reconhecer a existência de autorização para a
extração dos arquivos armazenados no referido cartão de memória, sustenta que a
decisão judicial careceria de fundamentação idônea para autorização da medida, que
teria sido deferida de forma genérica, não havendo elemento informativo nos autos que
(fl. 15), em especial porque a
justificasse o deferimento da quebra de sigilo de dados
representação da autoridade policial teria sido motivada exclusivamente em notícia-
crime anônima a respeito da existência de prova armazenada no telefone celular em
questão.
Afirma que os dados extraídos do cartão de memória não poderiam ser
valorados no processo, uma vez que teria havido violação da cadeia de custódia da
prova, pois o respectivo relatório de extração não foi encontrado pela autoridade
policial responsável pelo procedimento, o que também configuraria cerceamento de
defesa, por ofensa à Súmula Vinculante 14.
Na falta dos arquivos extraídos por procedimento técnico adequado,
assevera que a forma de extração dos dados, por meio de fotografias apreendidas em
Documento eletrônico VDA54290744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/02/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 7993a4f8-5293-4ac0-8afc-7236a1096977

um cartão de memória, mostra-se altamente inseguro para embasar o recebimento da
denúncia, na medida em que não há como apresentar contraprova aos dados
(fl. 41).
supostamente extraídos
Por essas razões, pede que seja liminarmente determinada a suspensão do
processo e, ao final, pede a concessão da ordem, para que seja reconhecida a ilicitude
das provas extraídas do cartão de memória do telefone celular apreendido em poder
do corréu, o cerceamento de defesa e a impossibilidade de valoração das referidas
provas em razão da violação da cadeia de custódia.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
).
182/184
A defesa pediu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar
(fls.
).
189/192
O Juízo de primeira instância prestou as informações solicitadas (fls. 193/195
).
Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do habeas
ou pela denegação da ordem caso se conheça do pedido (fls.
).
corpus
197/204
É o relatório.
VOTO
Ao examinar os documentos que instruem o processo, não identifico
nenhuma das ilegalidades apontadas pelo impetrante, pelos motivos que passo a
expor.
A defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que o
processo a que responde na primeira instância seria instruído com provas ilícitas
porque derivadas de afastamento de sigilo de dados sem autorização judicial e sem o
consentimento do titular dos dados.
Diversamente do que sustenta o impetrante, contudo, o Juízo de primeira
instância havia autorizado expressamente o acesso dos investigadores a todos os
dados (mensagens, contatos, mídias, gravações, etc.) dos aparelhos celulares
(fl. 66), de sorte que é inequívoca a permissão judicial para que a Polícia
apreendidos
Civil examinasse, inclusive, os arquivos existentes no cartão de memória inserido no
dispositivo apreendido.
Documento eletrônico VDA54290744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/02/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 7993a4f8-5293-4ac0-8afc-7236a1096977

Por sua vez, a alegação de que a decisão judicial careceria de
fundamentação idônea é absolutamente infundada, tendo em vista que o aparelho
celular em causa havia sido apreendido em poder do corréu, que fora preso em
flagrante por crime de receptação referente a outro inquérito policial; logo, como
expressamente reconheceu a decisão, a medida investigativa postulada pela
autoridade policial tem nítida relação com o crime investigado, de modo que permitir o
acesso aos aparelhos telefônicos pela polícia judiciária poderá aprimorar as
investigações, fornecendo os esclarecimentos necessários à elucidação do crime sob
(fl. 66)
investigação
.
É igualmente improcedente a afirmação de que o afastamento do sigilo dos
dados teria sido motivado exclusivamente por notícia-crime anônima. Isso porque,
como mencionado, o aparelho celular havia sido legitimamente apreendido quando da
prisão em flagrante do corréu, o qual já era suspeito dos homicídios sob investigação
(assim como de outros) quando sobreveio a referida informação sobre a existência de
um vídeo da execução das vítimas no telefone que havia sido apreendido na
ocorrência anterior (fl. 9).
De todo modo, é preciso registrar que o conteúdo do telefone celular
inevitavelmente viria ao conhecimento das autoridades seguindo-se os procedimentos
ordinários do inquérito policial a que o objeto estava vinculado, de maneira que
também seria possível a legítima valoração da prova com fundamento no
§§
art. 157,
1o e 2o, do Código de Processo Penal.
Em se tratando de telefone celular apreendido na posse de pessoa presa
em flagrante delito e suspeita de diversos outros crimes, é induvidoso que o
conhecimento dos arquivos armazenados no dispositivo é medida investigativa de
absoluta pertinência para a instrução do inquérito policial, de maneira que é infundada
a alegação de que o levantamento de sigilo de dados seria equiparável a uma pesca
probatória, carente de qualquer rudimento de justa causa.
Por fim, constato que a defesa não foi capaz de apresentar elementos aptos
a demonstrar o cerceamento de defesa e a violação da cadeia de custódia, mormente
porque a petição inicial não é instruída com cópia integral do procedimento
investigatório e das decisões proferidas pelo Juízo de primeira instância na ação penal.
Como se infere do voto condutor do acórdão impugnado e como também
reconhece o impetrante, a extração dos arquivos armazenados no referido cartão de
memória seguiu as regras da técnica, com a utilização de programa habitualmente
Documento eletrônico VDA54290744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/02/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 7993a4f8-5293-4ac0-8afc-7236a1096977

utilizado por órgãos de polícia judiciária de todo o País para essa finalidade, e os
arquivos assim extraídos foram gravados em um DVD e acautelados na Secretaria do
Juízo, onde estão à disposição das partes.
Considerando que a autoridade policial responsável pelo procedimento de
extração dos arquivos atestou a utilização do programa
e que
Cellebrite
a defesa não
apontou nenhum elemento capaz de desacreditar a preservação das provas
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
produzidas
810.514/SP,
julgado em
DJe de
, o simples extravio do “relatório de extração
26/6/2023,
29/6/2023)
do CELLEBRITE” não tem o condão de tornar imprestáveis os arquivos cuja origem é
perfeitamente conhecida.
Isso posto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA54290744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/02/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 7993a4f8-5293-4ac0-8afc-7236a1096977

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.050.317 / RS
Número Registro: 2025/0436236-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
4622020150428
50001423420248210157
50019310520238210157
50029467720218210157
50031314720238210157 50039002320238210006 50044589520218210157 50060061920258210157
50074384420238210157 50106446720248217000 51336651720238217000 51664312620238217000
52185699620258217000 52779293020238217000 52963191420248217000 53075925320258217000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL HARTZ ANACLETO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: DIOGO HENRIQUE MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS : MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
CORRÉU
: GEISON MICHAEL DA COSTA
CORRÉU
: JONES MACHADO DA SILVA
CORRÉU
: DEIVID TRINDADE
CORRÉU
: JOAO PAULO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
Documento eletrônico VDA54949410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:10
Código de Controle do Documento: 478736ef-2a65-4a36-a28e-fec03097e1eb

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:10
Código de Controle do Documento: 478736ef-2a65-4a36-a28e-fec03097e1eb